Tribunal: TJDFT
Processo: 0711691-74.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO PSICOSSOCIAL. INDEVIDA LIMITAÇÃO EM 30 DIAS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. MONTANTE. MÉTODO BIFÁSICO.
1. Na presente hipótese o autor pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativa de custeio integral de internação em clínica para tratamento psicossocial. 1.1. O custeio integral da internação foi determinado em sentença transitada em julgado em relação jurídica processual anterior.
2. A depender das circunstâncias específicas do caso concreto, a negativa de cobertura do tratamento recomendado pelo médico responsável é considerada, além de ilegítima, como apta a ensejar violação à esfera jurídica extrapatrimonial.
3. No caso em análise a existência de dano à esfera extrapatrimonial também é certa. Com efeito, o dano moral, em casos como o presente, tem caráter in re ipsa. Precedentes deste TJDFT.
4. O valor da compensação financeira pelo dano moral sofrido obedece ao critério bifásico consagrado pela jurisprudência pátria e deve, ainda, observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.